Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DESPACHO O prosseguimento da tramitação do presente precatório exige o prévio esclarecimento da dúvida abordada no despacho de ID 12902845. Sendo assim, reitere-se o ofício de ID 14644136, com o seu respectivo anexo. Aguarde-se a resposta do Juízo de origem pelo prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto